Tribunal: TJDFT
Processo: 0754607-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0754607-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC), como é o caso do recorrente, pois em sua residência foram encontrados muitos objetos de grande valor, como os mais de 10 relógios de marca, diversos aparelhos de celular (8), televisão, videogame, notebook, bens cuja posse afastam a presunção de hipossuficiência. Assim, se mostra necessário o Recorrente traga aos autos a comprovação dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no prazo de 48h, sob pena de indeferimento do pedido do benefício. Publique-se. Intime-se. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.